Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712590-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, a execução fiscal originária passou a tramitar em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada pelo Distrito Federal. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 924, inciso V, ambos do CPC, e 37 da Constituição Federal, sustentando que não houve comprovação nos autos do parcelamento do débito, e, sendo assim, a prescrição intercorrente não pode ser afastada. Afirma que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do Juízo, de modo que é inegável a ocorrência da prescrição. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53717497). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2.046.356/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do CTN, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49206352): “(...) Nesse passo, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, sendo importante destacar que, ante o comparecimento espontâneo da executada/agravante, a finalidade da citação restou suprida (ID 44559051, p.p.3-7). Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a executada/agravada requereu o parcelamento do crédito tributário (ID 44559051, p.p.3-7). O exequente, intimado, manifestou-se, informando que “parte dos créditos aguarda o deferimento do parcelamento (situação 32) e outra parte está com exigibilidade plena (situação 38 – ajuizado)” (ID 44559051, p.24). Em seguida, pela decisão de 16/05/2011 na origem, indeferido o pedido de suspensão do processo e determinado à executada indicasse bens passíveis de constrição (ID 44559051, p.31). A parte executada juntou substabelecimento aos autos e requereu a reconsideração da decisão (ID 44559051, p.p.34-40), a qual foi rejeitada por decisão de 14/03/2012 (ID 44559051, p.43). O exequente requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e registro de imóvel de propriedade da executada em 25/09/2012 (ID 44559051, p.51), e os autos foram conclusos ao juízo a quo em 10/10/2012 (ID 44559051, p.54). A paralisação do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ou seja, não se verificou desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar a alegação de prescrição intercorrente.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.746.739/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021